Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708682-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo com pedido liminar no 0706687-11.2022.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado para decretar o despejo, nos seguintes termos (ID 117014253, dos autos originais): “SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT ajuizou ação de despejo combinada com tutela de urgência em desfavor de CENTRO DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO-LABORATÓRIO DIAGNOSTIC, através do qual o autor busca em SEDE LIMINAR o a expedição de mandado de despejo do réu com fulcro no Art. 59 e 63 da Lei 8.245/91. Para tanto, argumenta que em 01/04/2020, celebrou contrato de locação NÃO RESIDENCIAL, do imóvel situado na PQEAT S/N, Parque Granja do Torto, Galpão B, Lago Norte, CEP: 70636-100, Brasília/DF, por meio de Instrumento Particular de Contrato de Locação, pelo prazo de 12 (doze) meses, figurando a autora como locadora, e a requerida como locatária, sendo o aluguel no valor de R$1485,00. Transcorreu o prazo final do contrato, mas o requerido não devolveu o imóvel, razão pela qual o autor promoveu notificação para desocupação em 60 dias. Posteriormente, o requerido apresentou contranotificação em 20/01/2022 não concordando com a desocupação. Indica que o contrato se transmudou em prazo indeterminado, havendo o direito subjetivo do locador em pedir de volta o imóvel. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Dispõe a Lei de Locações no que atine à locação não residencial: Art. 55. Considera - se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar - se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Verifica-se que houve a notificação realizada pela autora em data de 10/10/2021, concedendo prazo de 60 dias para desocupação (ID 116905344) e Contranotificação, realizada pela parte requerida, pretendendo a continuidade do contrato, inclusive admitindo a revisão do aluguel com base no IGPM (ID 116908748), ainda aponta que mantinha contrato com a antiga responsável pelo imóvel por prazo superior a 5 anos, nos seguintes termos: Em exame inicial, verifica-se que o contrato escrito firmado com a locadora é de locação não residencial por prazo de 1 ano, o que não admite o pleito de ação renovatória ou obrigatoriedade de continuar-se o contrato. De outra banda, em sua contranotificação, a requerida aponta que mantinha contrato de longa duração com a antiga locadora e que prossegue cumprindo os termos do contrato em relação a preço, reajuste e destinação do imóvel, manifestando seu interesse na continuação. Em 01/01/2012 a ACP Associação dos Criadores do Planalto, então responsável pela gestão, conservação e manutenção do Parque de Exposições Granja do Torto, convidou o Laboratório Diagnóstic Centro Diagnósitico Veterinário, antes instalado em outro local, para ocupação de área de 290m2 no Galpão B, anexo ao prédio da Sede. O fato de a requerida ter celebrado contrato com a antiga administradora do parque não garante a realização de ação renovatória ou a repactuação nos termos anteriores. Contudo, tal fato exige um exame mais acurado da situação. Havendo uma relação locatícia mais ampla entre a requerida e o imóvel, antes do contrato firmado com a autora, não se pode, em um primeiro momento processual, aplicar literalmente a disposição do art. 59, §1o da Lei 8245/91, devendo ser realizado o contraditório. De outra banda, o autor não demonstrou situação de dano grave na continuação da locação, já que não há demonstração da necessidade do imóvel para outro fim, de descumprimento do pagamento do aluguel, ou de degradação do imóvel. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ” Em suas razões recursais (ID 33713982), afirma que o direito do agravante está amparado na Lei 8.245/1991, em especial em seu art. 59, VIII, que prevê a retomada imediata do imóvel, sendo que não há lógica aguardar o desfecho do processo. Afirma que não é cabível a ação renovatória de aluguel. Argumenta que existem diversas jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão do juízo a quo e conceder a tutela de urgência para determinar o despejo do locatário. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, a parte agravante pretende a antecipação da tutela recursal para obter a liminar de despejo, com fulcro no art. 59, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravante não juntou o contrato de locação no processo de origem. Esta relatora determinou a juntada do referido documento aos autos, tendo sido anexado o contrato locatício no ID 33858832. Verifica-se que o contrato de locação foi firmado com prazo de vigência de doze meses, cujo termo final era 01/04/2021, contudo foi prorrogado por prazo indeterminado. O agravante pretende a rescisão do contrato por denúncia vazia, tendo notificado o agravado para desocupar o imóvel em 10/12/2021 e ajuizado a ação no prazo de 30 dias. De fato, o art. 57 da Lei de locação prevê que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos aos locatário trinta dias para a desocupação”. A Lei locatícia dispõe, ainda, acerca das hipóteses em que se é possível conceder a liminar para a desocupação, sem oitiva da parte contrária, conforme dispõe o art. 59, § 1o, inciso I ao IX. Vejamos o que dispõe o inciso VIII: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Verifica-se que o agravante notificou a agravada em 10/10/2021, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel. Consta que a agravada apresentou contranotificação com diversos argumentos (ID 33713991 - Pág. 41), ente eles, que loca o imóvel há mais de 10 anos; que foi convidada pelo Parque de Exposição Granja do Torto a instalar o Laboratório Diagnostic Centro de Diagnóstico Veterinário, que é de suma importância, pois, realiza o controle de zoonose, em substituição a autuação do GDF; que não foi notificada para que houvesse o aumento do valor do aluguel; que existe cláusula contratual que obriga o locador a conceder espaço dentro do Parque Granja do Torto para que a locatária construa sua nova sede. Alega, ainda, que a tentativa de extinguir a relação, sem o cumprimento da cláusula contratual a que se obrigou o locador, concedendo à locatária novo espaço para a construção da sua sede, constitui má-fé contratual, já que foi o motivo de ter sido firmado contrato de renovação de locação com prazo exíguo. Afirma que não se opõe ao reajuste do aluguel utilizando o índice IGP-M, que foi pactuado no contrato de locação. Observa-se, no caso em comento, que há diversos pontos a serem esclarecidos após a realização do contraditório e não há comprovação, em juízo de cognição sumário, dos requisitos para o deferimento do despejo liminar. O Contrato locatício firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação do locador em conceder área para que a locatária pudesse construir sua nova sede, conforme constou nas cláusulas quarta, parágrafo décimo oitavo e cláusula sétima, parágrafo primeiro. Transcrevo o disposto nas referidas cláusulas contratuais: (ID 33858832). “Cláusula 4o, § 18o. Fica acordado entre as partes que o locador garantirá à locatária nova área com 600 metros quadrados situada à 15o42’15.27”S – 47o54’46.36”O, na qual será destinada exclusivamente à atividade comercial e escritório, reservando à Locatária tão-somente a faculdade de haver do poder expropriante a indenização que porventura tiver direito”. Cláusula 7o, § 1o. Fica desde já acordado entre as partes que será concedida imediatamente a Locatária a área de 600 metros quadrados, sendo 30 x 20 metros, localizada na Cidade do Agro, nas coordenadas 15o42’15.27”S – 47o54’46.36”O, para edificação de suas novas dependências e locação. Portanto, ao que tudo indica mostra-se necessária a dilação probatória para melhor apurar a questão controvertida, inclusive para averiguar o cumprimento das cláusulas contratuais por parte do locador. Além disso, não se pode, de antemão, afirmar que não é cabível ação renovatória, conforme alegado pelo agravante. Com efeito, conforme constou da contranotificação do locatário, a relação locatícia existe há mais de dez anos, sendo que o último contrato firmado pelo prazo de apenas doze meses pode caracterizar continuidade da relação locatícia já existente. Há entendimento pacificado do STJ, no sentido de que a soma dos tempos previstos nos contratos de locação é suficiente para o ajuizamento da ação renovatória. Nas razões de decidir do Recurso Especial n.o 1.323.410/MG, a Ministra Nacy Andrighi afirmou: “Todavia, quando o art. 51, caput, da Lei 8.245 dispõe que o locatário terá direito à renovação do contrato “por igual prazo”, ele está se referido ao prazo mínimo exigido pela legislação, previsto no inciso II do art. 51, da Lei 8.245⁄91, para a renovação, qual seja, de 5 (cinco) anos, e não ao prazo do último contrato celebrado pelas partes. É esse, no meu sentir, o espírito da lei”. Portanto, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da divergência quanto ao cumprimento das obrigações contatuais previstas no contrato locatício. Além disso, não há demonstração de grave dano ou de difícil reparação na permanência do contrato de locação, pelo menos até a formação do contraditório, uma vez que não restou demonstrada a necessidade de retomada do imóvel para outro fim, sendo que os alugueres estão sendo pagos. Logo, não restaram demonstrados de plano o grave dano e a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, inclusive dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora